Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Desnecessária a dilação probatória porquanto a solução da causa se faz apenas com a aplicação do direito mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidencia de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento, que a parte está inadimplente com as taxas condominiais.

2. Segundo o art. 330, inc. I, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inc. I), quando o pedido for indeterminado (inc. II), quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inc. III) e quando contiver pedidos incompatíveis entre si (inc. IV). No caso, não se sustenta a alegada inépcia porque os pedidos formulados mostram-se certos e determinados, com a discriminação dos valores cobrados de cada imóvel, juntamente com a planilha de cálculo individualizada para cada unidade imobiliária.

3. Apelação conhecida e não provida.